Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-30.2019.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. CONTINÊNCIA. OBJETO DE UMA ENGLOBA O DA OUTRA. AÇÃO CONTIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. VALOR EXCESSIVO. EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 56 do Código de Processo Civil, observa-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Por seu turno, o artigo 57 do mesmo Código dispõe que, havendo a continência, se a ação continente (mais ampla) tiver sido ajuizada anteriormente, o julgador proferirá sentença sem resolução de mérito no processo relativo à demanda contida (mais restrita), caso contrário, as demandas serão reunidas.

2. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. Em princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Todavia, a Jurisprudência tem caminhado no sentido de orientar que o arbitramento não fica adstrito apenas aos limites percentuais predefinidos, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade, a partir do artigo 8o do Código de Processo Civil.

3. A fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, com base na regra inserta no artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, é cabível nos casos em que o valor atribuído à causa é muito elevado, a ponto de resultar em uma verba honorária em patamar exorbitante e desproporcional em relação ao trabalho desenvolvido e à complexidade da causa.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.